Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-44.2018.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001462-44.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEL GIBSON FERREIRA FRADES (APELANTE), GLAICON BERNARDO DE JESUS COSTA - CPF: 924.338.391-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001462-44.2018.8.11.0045

APELANTE: MEL GIBSON FERREIRA FRADES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – RÉU APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E RESPONDE PELA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES PATRIMONIAIS – ROGO PELA APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA PENA DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 155, § 2º DO CÓDIGO PENAL – INADEQUAÇÃO – PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA PENA IMPRESSA NA DECISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que responde pela prática de outros crimes contra o patrimônio, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

2) Mostrando-se proporcional a redução da pena do crime de furto pela incidência do “privilégio” atinente ao pequeno valor do bem subtraído(art. 155, § 2º, CP), descabe cogitar da aplicação exclusiva de pena de multa, desaconselhável à vista dos antecedentes do recorrente.

3) Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001462-44.2018.8.11.0045

APELANTE: MEL GIBSON FERREIRA FRADES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Mel

Gibson Ferreira Frades
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1462-44.2018, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância,
ante ao valor do bem que fora subtraído, que corresponde a R$ 110,00.

Subsidiariamente, pretende a substituição da pena privativa de liberdade pela de multa, nos moldes do artigo 155, § 2º do Código Penal (Id.
119106683 - Pág. 121)

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
119106683
- Pág. 129).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 86861455).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001462-44.2018.8.11.0045

APELANTE: MEL GIBSON FERREIRA FRADES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base
no princípio da insignificância,
alegando que a coisa subtraída era de ínfimo valor e, ao cabo, foi apreendida e restituída ao proprietário sem diminuição patrimonial.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 22.02.2018, por volta das 09h05min, na residência situada na Rua Diamantino, n. 275-S, Bairro Jardim das Palmeiras, no município de Lucas do Rio Verde, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um botijão de gás, avaliado em R$ 05,00 (cento e cinco reais), pertencente à vítima Glaicon Bernardo de Jesus Costa.

Apurou-se que na data do fato, o recorrente foi avistado por um vizinho da vítima subtraído a
res
. Assim, foi encontrado em poder bob m subtraído e preso em flagrante, confessando a prática delitiva.

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, se lhe aplicando o privilégio constante do parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal.

Pois bem.

A defesa busca absolvição do apelante, alegando atipicidade material da conduta, considerando ínfimo o valor da
res furtiva.
Assim, assevera que a conduta atribuída ao apelante é atípica, dada a sua insignificância.

No entanto,
observo que o pedido não merece acolhimento
, por não se mostrarem colmatados os pressupostos necessários para a incidência do princípio da bagatela.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem por desiderato remover do âmbito de incidência do direito penal fatos que não importem em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, causem prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social. Portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor jurídico insignificante do ato.

A tipicidade material implica a verificação se a conduta - subjetiva e formalmente típica - possui relevância penal, em face da significância da lesão provocada no bem jurídico tutelado, observando-se o desvalor da conduta, o nexo de imputação e o desvalor do resultado, do qual se exige ser real, transcendental, intolerável e grave (significante).

Nesse contexto, o princípio da insignificância, cuja análise deve ser feita à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem assento exatamente na análise da tipicidade material e implica, caso acolhido, a atipicidade da conduta.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...)
é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal
”.
(Código Penal Comentado", 3ª edição atualizada, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 6).

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG), quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam,
mínima ofensividade da conduta,

inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
provocada ao bem jurídico tutelado.

Duas são as hipóteses de insignificância: a insignificância da conduta (aceitação social) e a insignificância do resultado (lesão relevante). Significa dizer que a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade.

Não havendo, outrossim, a tipicidade material, mas apenas a formal, a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima, o que não é o caso dos autos.

No caso em comento, a conduta do apelante inegavelmente tem relevância penal pois, a despeito do valor do bem subtraído (RS 105,00), consoante bem destacado na sentença, o apelante “demonstra reiteração na prática delitiva contra o patrimônio alheio, conforme se observa na folha de antecedentes criminais (...)”

Realmente, o apelante apresenta uma série de anotações deletérias em sua ficha biográfica que apontam, especificamente, para a prática reiterada de crimes em desfavor do patrimônio, notadamente furtos. (
119106683).

Ainda, como bem anotado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “
o apelante possui em seu desfavor duas ações penais na Comarca de Nobres-MT, pela prática dos crimes de furto [cód. 46602] e roubo majorado [cód 62448]
”.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, ainda que seja inexpressivo valor pecuniário do bem subtraído, existindo provas nos autos da contumácia do agente na prática de delitos patrimoniais, desautorizada resta a aplicação do princípio da insignificância, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta.

Vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, HC 187886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Receptação (CP, art. 180). Condenação. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Comprovada contumácia delitiva da agravante na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes. Agravo não provido. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela agravante, pois, não obstante a inexpressividade do bem subtraído, as informações extraídas dos autos são inequívocas quanto a sua condição de contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso ), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o reconhecimento do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

(STF, RHC 152146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC 16-04-2018)

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – 1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE – CONTUMÁCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO (...) 1 - Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente do crime, de forma a viabilizar a aplicação do aludido princípio, já, que além dos objetos subtraídos não terem sido avaliados, trata-se de apelante habitual na prática de crimes patrimoniais, com folha de antecedentes criminais indicando outros furtos, além de receptação e roubo. (...)”

(N.U 0010124-12.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

“
APELAÇÃO – FURTO TENTADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio, quando o agente ostenta condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de diversos procedimentos criminais pela prática de delitos patrimoniais”.
(N.U 0000746-60.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta.

Por fim, não prospera pretensão defensiva de aplicação exclusiva de pena de multa, nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Na espécie, o magistrado houve por bem aplicar o privilégio para reduzir a pena na fração máxima inscrita no sobredito dispositivo, decisão que se mostra adequada ao caso em comento, sobretudo ao se considerar os antecedentes do apelante, indicativo de sua tenacidade nas sendas delitivas.

Em síntese, a solução adotada mostra-se proporcional e adequado ao delito sancionado, de modo que a aplicação exclusiva da pena de multa não atingiria aos fins da retribuição e da ressocialização.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Mel Gibson Ferreira Frades
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022